Tribunal: TJDFT
Processo: 0735884-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0735884-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA BARBOSA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por REGINA BARBOSA contra a decisão proferida pela MMa. Juíza da 3a Vara Cível de Brasília que, no Processo no 0726326-44.2024.8.07.0001, determinou a suspensão da demanda em cumprimento à determinação do STJ no julgamento do Tema no 1.264. Da análise dos presentes autos, a parte agravante deixou de recolher o preparo recursal, tendo em vista o seu pedido de gratuidade de justiça. Contudo, a parte agravante deixou de juntar aos autos documentos imprescindíveis para comprovar a sua hipossuficiência. Posto isto, para análise do pedido de gratuidade de justiça, intime-se a parte agravante para que junte aos presentes autos documentos que comprovem sua incapacidade financeira (comprovante de rendimentos, extratos bancários atualizados, entre outros), incluindo-se a declaração de hipossuficiência, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador